Tribunal: TJMT
Processo: 1018987-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018987-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (AGRAVANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018987-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA.

AGRAVADO:

TUT TRANSPORTES LTDA – FALIDA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL NOS AUTOS DA FALÊNCIA – O CRÉDITO HABILITADO DEVE CORRESPONDER ÀQUELE CONSOLIDADO NO FEITO DE ORIGEM - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de crédito extraconcursal, não há imposição do limite previsto no art. 9o, II, da Lei de Falência (no 11.101/05), devendo ser mantida a incidência normal da correção monetária, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do devedor, já que não representa acréscimo ao valor devido, mas mera recomposição da moeda.

Se o crédito exequendo foi constituído após o início do processo de recuperação judicial da empresa executada (chamado de crédito extraconcursal, ele não está sujeito aos efeitos da recuperação, não devendo ser excluído do montante o valor referente aos honorários estabelecidos no feito executivo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018987-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA.

AGRAVADO:

TUT TRANSPORTES LTDA – FALIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA.
, em face da decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da impugnação de crédito no. 1031098-74.2023.8.11.0041,
que julgou parcialmente procedente o pedido de impugnação de crédito, para constar o valor de R$ 3.788,59, classificado como extraconcursal.

Inconformada, a agravante aduz, em síntese, que a agravada se recusou a listar, em conjunto com o valor oriundo do termo de confissão de dívida, os honorários advocatícios que foram constituídos no feito executivo no 1012626-98.2018.8.11.0041.

Assevera que a verba honorária foi originada nos autos da execução extrajudicial no. 1012626-98.2018.8.11.0041, que foi ajuizada objetivando o pagamento do termo de confissão de dívida inadimplido pela agravada.

Aponta que
“inclusive, há de se ressaltar que o Juízo dos autos no. 012626- 98.2017.8.11.0041 havia determinado através do ofício de ID no. 126383688 (doc. 07), que a Agravada realizasse o pagamento do crédito extraconcursal devido ao Agravante no valor que perfazia à data de novembro de 2022, a quantia de R$ 19.104,12 (dezenove mil cento e quatro reais e doze centavos), sendo R$ 17.463,02 (dezessete mil e quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos) referente ao valor do título executivo extrajudicial e R$ 1.641,10 (hum mil, seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos) relativa à verba honorária acessória.”

Sustenta que, dessa maneira, a decisão recorrida incorreu em erro ao afirmar que a controvérsia se limitaria aos parâmetros de atualização do crédito, mesmo porque o Administrador Judicial excluiu unilateralmente e sem qualquer fundamento normativo o pagamento da cobrança da verba sucumbencial.

Afirma que não fora apresentada qualquer irresignação nos autos em que foram fixados os valores e determinado o pagamento do crédito sucumbencial junto ao crédito principal.

Aponta que a probabilidade do direito é evidente e o risco de dano decorre do fato de que nos autos falimentares já foi expedido edital para pagamento de credores de classe extraconcursal e trabalhista.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para que
seja inserido pela Administradora Judicial o crédito de R$ 11.125,58 (onze mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com a devida atualização pela Agravada até a data do pagamento, na lista de credores extraconcursais nos autos falimentares no. 0024716- 15.2005.8.11.0041 em favor do Agravante, ou subsidiariamente, que seja incluído o crédito incontroverso reconhecido na decisão agravada, de R$ 3.788,59 (três mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com o prosseguimento da demanda quanto ao valor controverso.
E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 238478655.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

No caso dos autos a parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida

que julgou parcialmente procedente o pedido de impugnação de crédito, para constar o valor de R$ 3.788,59, classificado como extraconcursal.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

Sabe-se que entre as formalidades exigidas para apresentação da habilitação destaca-se o valor do crédito, devidamente atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, devendo ser demonstrada a sua origem e classificação, acompanhado dos documentos comprobatórios e a indicação das demais provas a serem produzidas, senão vejamos:

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor (destaquei).”

Ademais, conforme estabelece o
caput
do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial abarcará todos os créditos anteriores ao pedido, prevendo o artigo 67, ainda, que os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial serão extraconcursais, devendo ser levada em consideração a data da origem da obrigação para classificar os créditos em concursais ou extraconcursais, já que a finalidade da lei ao conferir tratamento privilegiado a estes é beneficiar os credores que, mesmo diante de sociedade empresária em crise econômico-financeira, com ela negociam, assumindo riscos e colaborando para a superação dessa crise.

Nesse sentido, o artigo 84 da Lei n. 11.101/2005, dispõe que
"Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos (...) às custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida" (inciso IV).

Desse modo, os créditos extraconcursais do mencionado dispositivo não se sujeitam à habilitação, porquanto surgiram após a instauração do procedimento de falência ou de recuperação judicial ou, ainda, em decorrência dele.

No caso em comento, os créditos ora discutidos tiveram sua origem em momento posterior ao pedido de recuperação judicial formulado pela agravada, não se sujeitando, por isso, aos seus efeitos, tampouco aos efeitos da falência, devendo ser ainda observado o montante do feito executivo, não havendo motivação para a exclusão de determinados valores como fora feito pelo Administrador Judicial.

Ressalta-se que, quanto à atualização do crédito, a Lei n. 11.101/2005, ao tratar da habilitação, assevera que o valor do crédito deve ser atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial (artigo 9o, II).

Assim, a atualização do crédito deve incidir desde o seu arbitramento, ocorrido na data da prolação da sentença, até a decretação da falência.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para que seja inserido o montante referente a verba sucumbencial decorrente da execução extrajudicial no. 1012626-98.2018.8.11.0041 na lista de credores extraconcursais, devendo, ainda, ser observado para a atualização do montante o disposto no art. 9a, II do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024